Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LIMITAÇÃO EM 35% PARA AS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei Complementar 1.015/2022-DF, que alterou a Lei Complementar 840/2011-DF, autorizou o aumento do percentual de endividamento dos servidores, passando o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal a ser de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.

2. In casu, a sentença deve ser reformada, pois não atentou para a nova redação do artigo 116 da Lei Complementar 840/2011, que aumentou para 35% o limite para incidência dos descontos diretamente na folha de pagamento, a título de empréstimos consignados.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.